Tribunal: TJSP
Processo: 1509084-92.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelante condenado por lesão corporal grave, com pena de 1 ano de reclusão em regime aberto. Assistente de acusação pleiteia condenação por roubo majorado. Réu alega legítima defesa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) possibilidade de reclassificação do crime para roubo majorado, e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelante condenado por lesão corporal grave, com pena de 1 ano de reclusão em regime aberto. Assistente de acusação pleiteia condenação por roubo majorado. Réu alega legítima defesa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) possibilidade de reclassificação do crime para roubo majorado, e (ii) reconhecimento da legítima defesa pelo réu.
III. Razões de Decidir
3. A prova testemunhal e pericial não corroboram a versão de legítima defesa apresentada pelo réu.
4. Não há elementos suficientes para reclassificar o crime para roubo majorado, conforme pleiteado pela assistência de acusação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de provas que sustentem a legítima defesa impede seu reconhecimento. 2. A reclassificação para roubo majorado não é cabível sem provas suficientes.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 129, §1o, inciso II; Código de Processo Penal, art. 156.